Tribunal: STF
Processo: RE 122042
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONSTANDO DOS AUTOS - SEQUER POR
TRANSCRIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO - AS RAZOES E OS DISPOSITIVOS DO
PRECEDENTE NO QUAL DE FORMA EXPRESSA O ARESTO SE FUNDAMENTOU, O
APELO EXTREMO NÃO SATISFAZ O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO UTILIZADOS. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E
356. PRECEDENTES DA 2. TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE NÃO CONHECIDO.